Tribunal: TCU
Processo: 024.994/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8453/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.994/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrei Molim Pires (XXX.001.509-XX); Joao Vitor Samuel Goncalves Mariano de Souza Castro (XXX.893.296-XX); Jose Carlos Ferreira Junior (XXX.841.291-XX); Newton Antonino Franca Filho (XXX.517.686-XX); Tiago Moura (XXX.555.721-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.